Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos de no 0751007-96.2025.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada.
2. Narra a agravante ter sido diagnosticada com Carcinoma Avançado em Face CT4A e inserida no Sisreg sob a classificação VERMELHO/EMERGÊNCIA, em 02/04/2025, razão pela qual pleiteia a marcação de Consulta em Oncologia – Geral e Consulta em Radioterapia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
5. No caso, o perigo de dano resta demonstrado, porquanto a autora foi diagnosticada com Carcinoma Avançado em Face CT4A e o relatório médico (ID 72500029 - Pág. 15) indica rápida progressão da doença, com dificuldades para alimentação e risco de deformidade facial grave.
6. Dispõe o art. 2o da Lei no 12.732/2012 que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.”
7. O primeiro tratamento, contudo, é considerado como a realização da terapia cirúrgica ou início de quimioterapia ou radioterapia. A autora não conseguiu sequer a marcação de consulta em oncologia clínica até o momento da propositura do agravo, o que põe em risco o cumprimento da disposição legal e demonstra a probabilidade do direito da autora.
8. Ademais, não há que se falar em perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que a decisão que deferiu a antecipação da tutela precisa ser confirmada para que a parte não precise arcar com os custos da consulta realizada.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento provido para determinar ao Distrito Federal que forneça à autora Consulta em Oncologia – Geral e Consulta em Radioterapia, no prazo de 15 (quinze) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.
10. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 12.732/2012, art. 2o.